Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-61.2023.8.11.0093
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE ILICITUDE DAS PROVAS E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor, absolvendo um dos acusados do crime de associação criminosa. Sustenta-se a nulidade das provas por ilicitude e violação do direito ao silêncio, bem como pleiteia-se a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas utilizadas são lícitas e se houve violação ao direito ao silêncio; (ii) estabelecer se a condenação pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor deve ser mantida; (iii) determinar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação criminosa; e (iv) verificar se a manutenção da prisão preventiva é justificável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas são lícitas, pois a confissão extrajudicial foi voluntária e registrada em meio audiovisual, sem evidências de coação ou violência. O exame de corpo de delito não indicou lesões, afastando a alegação de agressões. A jurisprudência do STJ sustenta que a ausência do aviso ao direito ao silêncio não implica nulidade absoluta, dependendo da comprovação de prejuízo.
4. A condenação pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor deve ser mantida, pois há provas suficientes, incluindo depoimentos, laudos periciais e confissão inicial detalhada do adolescente envolvido, confirmada por testemunhas.
5. Não há provas suficientes para condenação pelo crime de associação criminosa, pois não restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre os réus, sendo correta a absolvição de um dos apelantes quanto a esse crime.
6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo risco à ordem pública e gravidade dos crimes, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. O pedido de gratuidade de custas não pode ser concedido de imediato, cabendo ao juízo da execução penal avaliar eventual suspensão da exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para absolver um dos apelantes do crime de associação criminosa, mantendo-se as demais condenações e a prisão preventiva.
Tese de julgamento:
1. A confissão extrajudicial registrada de forma voluntária e sem coação constitui prova válida, mesmo quando o acusado posteriormente se retrata.
2. O reconhecimento da ilicitude das provas depende da comprovação de vícios formais ou materiais que comprometam sua veracidade ou legalidade.
3. A ausência de aviso sobre o direito ao silêncio não gera nulidade automática da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo à defesa.
4. A caracterização da associação criminosa exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes para a prática de crimes.
5. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos legais, especialmente a gravidade concreta dos crimes e o risco à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 157, § 3o, II, 211, 244-B da Lei 8.069/1990; CPP, arts. 384, 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 769.751/ES, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, HC 614.339/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021.
**
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.**

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000527-61.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 797.822.482-15 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), IVANILDO BACELAR DE SOUSA - CPF: 015.717.563-45 (APELANTE), JEOVA DE SOUZA ROCHA - CPF: 018.157.301-61 (APELANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEOVA DE SOUZA ROCHA - CPF: 018.157.301-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 107.797.651-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE ILICITUDE DAS PROVAS E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor, absolvendo um dos acusados do crime de associação criminosa. Sustenta-se a nulidade das provas por ilicitude e violação do direito ao silêncio, bem como pleiteia-se a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas utilizadas são lícitas e se houve violação ao direito ao silêncio; (ii) estabelecer se a condenação pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor deve ser mantida; (iii) determinar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação criminosa; e (iv) verificar se a manutenção da prisão preventiva é justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas produzidas são lícitas, pois a confissão extrajudicial foi voluntária e registrada em meio audiovisual, sem evidências de coação ou violência. O exame de corpo de delito não indicou lesões, afastando a alegação de agressões. A jurisprudência do STJ sustenta que a ausência do aviso ao direito ao silêncio não implica nulidade absoluta, dependendo da comprovação de prejuízo.

4.

A condenação pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor deve ser mantida, pois há provas suficientes, incluindo depoimentos, laudos periciais e confissão inicial detalhada do adolescente envolvido, confirmada por testemunhas.

5.

Não há provas suficientes para condenação pelo crime de associação criminosa, pois não restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre os réus, sendo correta a absolvição de um dos apelantes quanto a esse crime.

6.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo risco à ordem pública e gravidade dos crimes, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

O pedido de gratuidade de custas não pode ser concedido de imediato, cabendo ao juízo da execução penal avaliar eventual suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para absolver um dos apelantes do crime de associação criminosa, mantendo-se as demais condenações e a prisão preventiva.

Tese de julgamento:

1.

A confissão extrajudicial registrada de forma voluntária e sem coação constitui prova válida, mesmo quando o acusado posteriormente se retrata.

2.

O reconhecimento da ilicitude das provas depende da comprovação de vícios formais ou materiais que comprometam sua veracidade ou legalidade.

3.

A ausência de aviso sobre o direito ao silêncio não gera nulidade automática da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo à defesa.

4.

A caracterização da associação criminosa exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes para a prática de crimes.

5.

A manutenção da prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos legais, especialmente a gravidade concreta dos crimes e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 157, § 3o, II, 211, 244-B da Lei 8.069/1990; CPP, arts. 384, 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 769.751/ES, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, HC 614.339/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal
interpostos por
Elias Vasconcelos de Araújo
e
Ivanildo Bacelar de Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Feliz Natal que,
julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou:
Elias
pela prática, em concurso material, dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa e corrupção de menor, previstos no art. 157, § 3o, inciso II c/c art. 29; art. 211; art. 288, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990,
à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado; e,
Ivanildo
pela prática, em concurso material, dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor, previstos no art. 157, § 3o, inciso II c/c art. 29 e art. 211, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990,
à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado. Impõe-se, ainda, registrar que
foi declarada extinta a punibilidade do coacusado Jeová de Souza Rocha, em decorrência de seu falecimento
, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal. (Sentença acostada ao id. 219620293)

Em suas razões a defesa requer: 1) em PRELIMINAR: 1.1) o reconhecimento da ilicitude das provas, tendo em vista que a confissão extrajudicial de Mateus Augusto Vieira (adolescente na data dos fatos) ocorreu mediante agressões e ameaças. Devendo ser consideradas nulas as provas colhidas e todas as delas derivadas. 1.2) não sendo acolhida a nulidade retromencionada, seja reconhecida a violação do direito ao silêncio na abordagem de Mateus Augusto Vieira, por afronta ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal/1988, com a consequente nulidade das provas colhidas e todas as delas derivadas. 2) no MÉRITO: 2.1) a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal – CPP, por terem sofrido coação moral irresistível (inexigibilidade de conduta diversa). 2.2) a absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, inciso V e VII do CPP, dos crimes de latrocínio e corrupção de menor, assim como a absolvição do apelante Elias pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP), ante a ausência de provas e/ou indícios de autoria dos delitos. 2.3) subsidiariamente seja reconhecida, em relação ao crime de ocultação de cadáver, a atenuante de confissão espontânea em favor de Ivanildo Bacelar de Sousa e Elias Vasconcelos de Araújo, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, aplicando-se a pena no mínimo legal. 2.4) conceder o direito de os acusados recorrerem em liberdade; 2.5) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por serem os recorrentes pobres, na acepção jurídica do termo, não dispondo de recursos suficientes para pagar as custas processuais, pena de multa e demais despesas, sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família. (id. 223316164).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público, refuta a arguição preliminar, e no mérito, pugna pela manutenção da sentença condenatória. (id. 224255154).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Ana Cristina Bardusco Silva opinou pelo
provimento parcial do recurso,
apenas para que
Elias seja absolvido do crime de associação criminosa
(id. 233326653),
verbis
:

Sumário: Sentença penal condenatória – Apela-ntes condenados pelos crimes de roubo com resultado morte (latrocínio – artigo 157, §3o, inciso II do Código Penal); ocultação de cadáver (artigo 211 do Código Penal); corrupção de menor (artigo 244-B do ECA) – recorrente ELIAS também condenado pelo delito de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) – regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – PRELIMINAR: nulidade das provas – inviabilidade da preliminar: inexistência de ilicitudes – ausência de demonstração de violência física contundente associada a confissão do adolescente – confissão formal realizada na presença de autoridade policial desconexa da admissão informal na presença de particulares – conversa prévia que não se confunde com o interrogatório policial e interrogatório judicial os quais exigem cientificação do direito constitucional de permanecer em silêncio – rejeição da preliminar – MÉRITO: – pretensão parcialmente procedente – CRIMES DE LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER e CORRUPÇÃO DE MENOR: materialidade e autoria comprovadas, mormente pela admissão e delação extrajudicial do adolescente, aliadas aos depoimentos testemunhais/informantes, em ambas as fases da persecução penal, gerando elementos de provas suficientes para comprovação dos crimes – ENUNCIADO 08 do TJMT – confissão extrajudicial e declarações judiciais coerentes na formação do conjunto de provas – fundamentação, em complementação, “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP – possibilidade de absolvição do acusado ELIAS pela imputação delitiva do artigo 288 do Código Penal (associação criminosa) – ausência de elementos de provas caracterizando o crime de associação criminosa a calcar a condenação – não comprovação da estabilidade e permanência – impertinente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP) em relação ao delito de ocultação de cadáver – manutenção da prisão preventiva diante dos elementos legais e fáticos que asseguram a custódia cautelar – não concessão de gratuidade das custas processuais mesmo tratando-se de pessoas hipossuficientes, conforme artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira dos sentenciados – reforma parcial da sentença – Pelo conhecimento do apelo; em preliminar, pela rejeição da arguição de nulidades e, no mérito, pelo parcial provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso de apelação criminal acostado ao id. 223316164 em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa. Saliente-se, outrossim, que posteriormente à juntada de parecer ministerial, os apelantes apresentaram novas razões de apelo, por meio de outros advogados constituídos, contudo as teses são as mesmas e serão enfrentadas no decorrer deste voto.

1- PRELIMINAR – Ilicitude das provas
.

1.1- Os apelantes almejam o reconhecimento da ilicitude das provas, alegando que a
confissão extrajudicial de Mateus Augusto Vieira teria ocorrido sob agressões e ameaças
.

Todavia, da análise acurada dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, tal como entendeu e enfrentou o magistrado de primeiro grau, nestes fragmentos da sentença:

“A despeito dos argumentos lançados pela combativa defesa técnica, inexiste nexo entre eventual agressão praticada por particulares e a confissão do informante Mateus Augusto Vieira em Delegacia, tratando-se de prova produzida por fonte totalmente independente daquela outra.

Com efeito, em sede policial, o adolescente não só, espontaneamente, confessou o ato infracional e apontou os coautores, como também relatou outros crimes cometidos por ele, em parceria com os réus [Id. 122566354].

A tranquilidade com que tal depoimento ocorreu está claramente gravada em mídia audiovisual nos autos [Ids. 122560907, 122560908 e 122566358], espancando a alegação de violação de direitos como causa da produção da prova.

Inclusive, Mateus Augusto Vieira, que à época se acreditava fosse maior de idade, em audiência de custódia não narrou qualquer excesso por policiais civis ou militares [Id. 121829255] e, ainda, submetido à exame físico, concluiu o médico legista por ausência de lesões corporais recentes no adolescente [Id. 121678534].

Dessa forma, os argumentos de ilicitude de provas e violação do direito ao silêncio apresentados pelos réus devem ser totalmente rejeitados, assim como já os foram preteritamente na decisão Id. 137623092, quando utilizados para fundamentar requerimento pela revogação da prisão preventiva.”
(ID: 219620293 – pág. 04)

Como bem ressaltou o sentenciante, a admissão da autoria delitiva por Mateus e a delação dos demais envolvidos nos crimes, realizada mediante entrevista informal, seja perante populares e/ou agentes policiais, não se confunde com ato de interrogatório promovido pela autoridade policial e pela autoridade judicial.

Deveras, constata-se das provas colhidas que, após a prática do crime de roubo com resultado morte e do delito de ocultação de cadáver da vítima Gilmar Lopes de Souza (caseiro), pessoas vinculadas a Fazenda “São José” (local do crime), a saber: Higo Reinaldo (proprietário da Fazenda); Weslley Reinaldo Pontes (irmão do proprietário da Fazenda); Roberto Falcão Stahnke (gerente da Fazenda) e Douglas Henrique de Mello Bernardo (amigo de Higo), que conheciam Gilmar Lopes, passaram a fazer apuração própria na tentativa de localizá-lo e também encontrar o trator que havia desaparecido.

Na sequência, ressai que passaram a desconfiar de Mateus Augusto Vieira de Souza, filho de Edson Augusto de Souza, alcunha “careca”, residente em imóvel próximo ao local do crime, tendo em vista que já sabiam do envolvimento de Mateus na prática de outros crimes. Depreende-se, ainda, que no dia da prisão de Mateus, Weslley e o Douglas Henrique dirigiram-se até a casa dele e conseguiram encontrá-lo, oportunidade na qual passaram a questionar Mateus e Edson Augusto sobre o caso, deixando-os bastante nervosos, ocorrendo inclusive entrevero entre Weslley e Mateus que acabou sendo imobilizado.

Nesse contexto, Mateus acabou por admitir, na presença dos interlocutores e de seu pai que, de fato, havia cometido o crime em coautoria com Elias e Ivanildo, por encomenda feita pelo corréu Jeová de Souza Rocha – falecido no curso da instrução criminal –, que tinha interesse no veículo trator, objeto do roubo, bem como informou o local em que o corpo da vítima foi ocultado e, também, o local onde o trator havia sido escondido.

Infere-se que, diante dos citados esclarecimentos acerca dos crimes, a polícia civil foi acionada e o investigador Edson Pereira Liz foi até o local para dar início às investigações, quando Mateus novamente relatou a dinâmica dos fatos ilícitos e conduziu os presentes até o local em que o corpo da vítima foi ocultado e neste momento recebeu voz de prisão.

Como visto, a confissão e a delação feita por Mateus, naquelas oportunidades, foram absolutamente informais, sem qualquer ligação com o termo de interrogatório n. 2023.8.123609, colhido na presença da autoridade policial, que se encontra acostado ao id. 219619006 e foi registrado na mídia juntada aos ids. 219619028 e 219619030.

Da mesma forma, não há que se falar em sevícias por parte dos policiais ou de populares contra Mateus, eis que nenhuma lesão corporal foi detectada pela perícia técnica a qual ele foi devidamente submetido, consoante se infere da conclusão do laudo em referência:

“PACIENTE NEGA QUEIXAS. NO MOMENTO NAO APRESENTA LESOES EM PROCESSO CICATRICAL. NEGA EQUIMOSES, EDEMAS OU QUALQUER OUTRO SINAL DE AGRESSÃO RECENTE. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS QUE NAO FORAM IDENTIFICADAS OUTRAS LESOES CORPORAIS RECENTES QUE PUDESSEM SER DETECTADAS AO MEU EXAME FÍSICO. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO O PRESENTE. NADA MAIS A CONSTAR.”
(id. 219619022)

Ademais, o adolescente prestou declarações formais na delegacia, com plena observância das garantias legais e afirmou não ter sido agredido de maneira alguma, circunstância que afasta a nulidade arguida, sobretudo porque as provas foram submetidas ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) sobre o inquérito policial, tem-se que
eventuais nulidades e demais meras irregularidades não ensejam máculas na futura ação penal. Com efeito, porque é procedimento apenas administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, à acusação, elementos de informação para a propositura de eventual ação penal e que tais elementos, antes de tornarem-se prova apta a fundamentar um possível édito condenatório, devem se submeter ao crivo do contraditório
sob estrito controle judicial, carece de fundamento razoável a alegação de nulidade in casu. Precedentes. (...)”
. (STJ, AgRg no HC n. 769.751/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)
Destacamos
.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
.

1.2.

Nulidade por violação do direito ao silêncio
.

Os apelantes alegam, também, a nulidade das provas, argumentando a ocorrência de violação do direito ao silêncio na abordagem de Mateus Augusto Vieira e, ofensa ao art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Contudo, como bem registrou o douto juiz de primeira instância, Mateus tranquilamente confessou a prática de atos infracionais, apontou os coautores, falou sobre outros ilícitos cometidos por ele, em parceria com os réus, além de não ter reclamado de violência ou qualquer tipo de coação.

No que se refere à sua ouvida informal, na fase inicial de investigação, da mesma forma, ressai dos autos que Mateus conversou espontaneamente com populares e com o investigador, não havendo que se falar em nulidade por falta de aviso acerca do direito ao silêncio, uma vez que todo procedimento legal foi observado durante ao interrogatório realizado pela autoridade policial, conforme se verifica no termo n. 2023.8.123609 (id. 219619006).

Sobre a matéria em debate, segue a jurisprudência:

“Quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada.”
(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Precedentes do STJ e TJMT. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa e depende da comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, já que as condenações se embasam sobre outras provas autônomas e independentes do elemento alegadamente viciado.”
(TJMT, N.U 1000732-09.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Assim, diante do que foi exposto, é imperioso concluir que não há ilegalidade na conversa informal travada durante abordagem dos populares e do investigador da polícia civil, ocorrida sem advertência ao direito de Mateus ficar em silêncio, quando tal prerrogativa foi amplamente garantida a ele no decorrer da instrução processual.

Saliente-se, ademais que, na trilha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, eventual omissão em advertir pessoas investigadas quanto ao direito a permanecer em silêncio configuraria nulidade relativa dependendo, portanto, da comprovação do prejuízo pelas partes, situação, essa, não demonstrada neste apelo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade
aventada pela defesa.

2.
Mérito
:

No mérito, pretende a defesa a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, inciso V e VII, dos crimes de latrocínio e corrupção de menor, assim como a absolvição do sentenciado Elias da imputação do crime de associação criminosa, ante a ausência de provas e/ou indícios de autoria dos delitos.

Dos elementos probatórios encartados aos autos, constata-se que a pretensão merece parcial acolhida, tão somente para absolver o apelante Elias Vasconcelos do crime de associação criminosa (CP, art. 288), consoante será demonstrado no decorrer deste voto.

A inicial acusatória descreve os seguintes eventos criminosos:

FATO 1. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288 do Código Penal)

Entre
01/06/2023 e 27/06/2023
, nesta Comarca de Feliz Natal-MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
JEOVÁ DE SOUZA ROCHA, ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO, IVANILDO BACELAR DE SOUSA e MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
associaram-se - de forma permanente e estável – para o fim específico de cometer os crimes abaixo delineados.

FATO 2. LATROCÍNIO (Art. 157 3o, II, do Código Penal)

Em
25/06/2023
, por volta das 18hs,
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO, IVANILDO BACELAR DE SOUSA e MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
, cientes da ilicitude, em conluio e previamente ajustados entre si, e a mando/sob encomenda de
JEOVÁ DE SOUZA ROCHA (c.c. art. 29 do CP), subtraíram coisa móvel alheia
(Trator Valmet 148), mediante violência exercida mediante disparos de arma de fogo, da qual resultou a morte de
Gilmar Lopes de Souza
, conforme Laudo Pericial n.o 541.1.01.8985.2023.123755-A01 (Id. 122566368).

FATO 3. OCULTAÇÃO DE CADÁVER (Art. 211 do Código Penal)

Nas mesmas circunstâncias, em um córrego a cerca de 20km do local do latrocínio anterior, os denunciados
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO, IVANILDO BACELAR DE SOUSA e MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
, cientes da ilicitude, em conluio e previamente ajustados entre si, ocultaram o cadáver de Gilmar Lopes de Souza, conforme Laudo Pericial n.o 541.2.21.8985.2023.123735-A01 (Id. 122562335).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Extrai-se do caderno investigativo que o denunciado
JEOVÁ DE SOUZA ROCHA
é agente conhecido nesta Comarca pela prática de inúmeros crimes violentos, em circunstâncias de invasão e tomada de terras (lista de antecedentes anexa). Há algum tempo, aliou-se a
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, com quem continuou a praticar os mesmos crimes, conforme Denúncia na ação penal
1000088- 50.2023.8.11.0093
.

Ocorre que, tendo sido presos em
março/2023
, na referida ação penal, os referidos denunciados foram colocados em liberdade, em
29/05/2023
(em decisão posteriormente revertida pelo E. TJMT, em sede de RESE/Recurso inominado com pedido de efeito ativo).

Uma vez soltos, os denunciados
reativaram a associação criminosa de que faziam parte
, e em dado momento,
JEOVÁ
encomendou o roubo de um trator ao seu subordinado
ELIAS
.

ELIAS
, uma vez solto, passou a residir com
MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
, com registro de antecedentes por furto, quando na menoridade, e por meio dele, conheceu
IVANILDO BACELAR DE SOUSA
, o qual cumpria pena nesta Comarca, os quais passaram a fazer parte da organização criminosa.

Nesse ínterim,
MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
fazia diárias na Fazenda São José, na Zona Rural de Feliz Natal, de propriedade precária de
Higor Reinaldo Pontes
, conhecendo o caseiro/vítima
Gilmar Lopes de Souza
, há aproximadamente 2 (dois) meses.

Dias antes dos fatos,
ELIAS
levou mantimentos na fazenda onde
MATEUS
trabalhava, onde viu um Trator de Marca Valmet 148 de cor amarelo, com lâmina e disse a
MATEUS
: “você tem coragem de correr dentro?", no sentido de subtrair o veículo.
ELIAS
acrescentou que seu chefe,
JEOVÁ DE SOUZA ROCHA
, compraria o trator e pagaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
MATEUS
e o mesmo valor para
IVANILDO
.

Assim, em
25/06/2023
, por volta de 18hs,
MATEUS, ELIAS
e
IVANILDO
, devidamente contratados por
JEOVÁ
, se dirigiram até a Fazenda São José, onde encontraram a vítima
Gilmar
sentado, diante do que
IVANILDO
, com uma pistola calibre 380, efetuou 3 (três) disparos contra a vítima, levando-a a
óbito por traumatismo crânio-encefálico
, conforme Laudo Pericial n.o 541.1.01.8985.2023.123755-A01 (Id. 122566368).

Em seguida,
MATEUS, ELIAS e IVANILDO
arrombaram o armário de ferramentas, subtraíram o veículo trator e colocaram o corpo da vítima
Gilmar
na lâmina do Trator, conduzindo-o, por cerca de 20km, até as margens do córrego localizado na Gleba Rio Ferro, zona rural de Feliz Natal/MT, onde o ocultaram embaixo de galhos e folhagens.

O trator foi escondido próximo à empresa ST Madeiras, próximo à residência de
JEOVÁ
, sendo que, conforme Laudo Pericial n.o 541.3.08.8985.2023.123747-A01 (Id. 122562334), amostras recolhidas na lâmina do trator apresentaram resultado
positivo para sangue
.

Após a prática do crime, a testemunha
Weslley Reinaldo Pontes
, irmão de
Higor
, percebendo que Gilmar havia desaparecido, e havia manchas de sangue no local, passou a procurar a vítima e o trator, juntamente com
Roberto Falcão Stahnkeo e Douglas Henrique de Mello Bernardo
, sendo que desconfiaram de
MATEUS
, por que já tinha sido preso antes, e o localizaram escondido na residência de seu genitor.

No local, houve entrevero entre
Weslley
e
MATEUS
, e este acabou confessando a prática dos crimes, juntamente com
ELIAS
e
IVANILDO
, informando o local onde ocultaram o cadáver de
Gilmar
e o local onde esconderam o trator (confissão reiterada perante a autoridade policial, conforme Termo de Interrogatório 2023.8.123609).

Após,
ELIAS
e
IVANILDO
foram presos, ocasião em que
ELIAS
confessou apenas a ocultação de cadáver e
IVANILDO
permaneceu em silêncio. Expediu-se mandado de prisão contra
JEOVÁ
, até o momento sem cumprimento.

3. PEDIDO

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
JEOVÁ DE SOUZA ROCHA, ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO, IVANILDO BACELAR DE SOUSA e MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 3o, II c/c artigo 29, art. 288 e art. 211, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal)
. (...)
”. (
sic
do id. 219619065).

“
A) ADITAMENTO À INICIAL

Inicialmente, este órgão denunciou
Mateus Augusto Vieira de Souza
pelos crimes imputados, pois a documentação disponível informava a sua idade como sendo de
18 anos
completos.

No entanto, conforme Id. 129183564, constatou-se que
Mateus
é um adolescente de 17 anos de idade, e foi removido da ação penal para responder pelos atos infracionais em seu devido rito.

Prevalecendo que
Mateus
era adolescente na época dos crimes, configurado está, também, o
crime de corrupção de menores
, previsto no
art. 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ex positis
, procede-se ao presente
ADITAMENTO DA DENÚNCIA
, nos termos do art. 384 do CPP, para
ADICIONAR à Denúncia
a seguinte imputação:

Fato 4.
Com a prática dos crimes anteriores, em concurso com o adolescente
Mateus Augusto Vieira de Souza
, os denunciados
JEOVÁ DE SOUZA ROCHA, ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO e IVANILDO BACELAR DE SOUSA
favoreceram a sua corrupção (art. 244-B do ECA). (...)”.
(
sic
do id. 219620225)

Consoante exposto no relatório, a exordial acusatória foi parcialmente acolhida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Feliz Natal que
condenou:
Elias
pela prática, em concurso material, dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa e corrupção de menor, previstos no art. 157, § 3o, inciso II c/c art. 29; art. 211; art. 288, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado; e,
Ivanildo
pela prática, em concurso material, dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor, previstos no art. 157, § 3o, inciso II c/c art. 29 e art. 211, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Impõe-se, ainda, registrar que
foi declarada extinta a punibilidade do coacusado Jeová de Souza Rocha, em decorrência de seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal
. (Sentença acostada ao id. 219620293).

No que se refere aos fatos imputados ao menor Mateus Augusto, é necessário esclarecer que ele respondeu à Representação n. o 1000803-92.2023.8.11.0093, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de latrocínio, associação criminosa e de ocultação de cadáver, sendo-lhe aplicada medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado não superior de 03 (três) anos, com reavaliação a cada 06 (seis) meses.

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição
:

A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por meio dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante delito (id. 219618994); boletim de ocorrência n. 2023.178070 (id. 219618995); boletim de ocorrência n. 2023.176180 (id. 219618996); boletim de ocorrência n. 2023.178703 (id. 219618997); auto de apreensão n. 2023.16.258377 (id. 219619000); laudo pericial n. 541.3.08.8985.2023.123747-A01 (POLITEC/MT) (id. 219619039); laudo pericial n. 541.2.21.8985.2023.123735-A01 (POLITEC/MT) (id. 219619040); laudo pericial n. 541.2.21.8985.2023.124246-A01 (POLITEC/MT) (ids. 219619041/050); laudo pericial n. 541.1.01.8985.2023.123755-A01 (POLITEC/MT) (id. 219619051) (necrópsia); e, pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída aos apelantes em relação crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e de corrupção de menor, depreende-se das palavras do adolescente Mateus Augusto, que:

“(...) possui passagens pela polícia por furto e tráfico, esclarecendo que na ocasião era menor de idade e nunca ficou preso; QUE indagado se conhecia a vítima GILMAR há aproximadamente 02 (dois) meses; QUE relata que já fez algumas diárias na mesma fazenda onde o fato ocorreu; QUE esclarece que estava morando na casa de ELIAS há aproximadamente 04 (quatro) meses; QUE o mesmo relata que as vezes ficava na casa do mesmo e outras vezes ficava no barraco do sítio de ELIAS; QUE através do ELIAS, o interrogado conheceu a pessoa de "BACELAR"; QUE relata que há alguns dias o declarante estava fazendo diárias na Fazenda São José, sendo que ELIAS foi levar algumas compras para o interrogado; QUE
alega que quando ELIAS foi levar as compras o mesmo viu o trator na fazenda; QUE relata que ao ver o trator ELIAS disse para o interrogado "VOCÊ TEM CORAGEM DE CORRER DENTRO?"; QUE o interrogado respondeu que "ERA EMBAÇADO"; QUE então ELIAS disse que o "CHEFE" comprava o trator; QUE o "CHEFE" seria a pessoa de JEOVÁ DE SOUZA ROCHA conhecido como famoso matador
; QUE o interrogado então pediu para ELIAS quanto que pagavam pelo trator; QUE então
ELIAS disse que JEOVÁ, daria vinte mil pelo trator; QUE então ELIAS pegaria os vinte mil, daria cinco mil para o interrogado e cinco mil para a pessoa de "BACELAR
"; QUE então no dia dos fatos por volta das 18:00horas, desceram até a Fazenda São José; QUE estava o interrogado, acompanhado de ELIAS e "BACELAR"; QUE estavam no carro de "BACELAR"; QUE não sabe dizer o modelo exato do carro, apenas que é um carro sedan, cor branca, com as rodas de cor preta; QUE relata que
ao chegarem no local, avistaram a vítima GILMAR, sentada em um banco da área da casa; QUE alega que "BACELAR" desceu do carro atirando em GILMAR; QUE ao todo foram cinco disparos
; QUE em seguida
pegaram o trator e colocaram a vítima na concha do trator; QUE então deslocaram até uma lagoa com o trator, onde jogaram o corpo da vítima e esconderam em uma galhada de árvores
; QUE o local onde jogaram o corpo fica a uns dez quilômetros da sede onde ocorreu o crime; QUE foi
ELIAS que dirigiu o trator para levar o corpo da vítima
; QUE como o interrogado, nem "BACELAR" sabia pilotar trator, foi ELIAS que foi pilotando; QUE
após desovarem o corpo da vítima foram até um assentamento esconder o trator em um matagal
; QUE era ELIAS que dirigia o trator, enquanto o interrogado ia de carona no carro de "BACELAR"; QUE
após esconderem o trator retornaram para a cidade
; QUE alega que no dia seguinte (domingo), ELIAS foi sozinho até o local para entregar o trator para JEOVÁ; QUE
o interrogado passou o domingo e a segunda-feira na cidade, para tentar receber sua parte; QUE alega que ELIAS dizia que não tinha recebido de JEOVÁ e não tinha o dinheiro para passar para o interrogado
; QUE o interrogado queria ir para Cuiabá/MT, sendo que ELIAS lhe ofereceu mil reais; QUE o interrogado negou, dizendo que queria todo o dinheiro para fugir; QUE então, na noite de segunda-feira (26/06), retornou para o sítio onde seu pai mora, sendo este localizado nas proximidades do local do fato; QUE
hoje pela manhã foi acordado pelos funcionários da Fazenda, onde os mesmos passaram a indagar o suspeito sobre o fato, sendo que acabou contando todo o fato; QUE então a Policia Civil foi acionada, onde esteve no local, sendo que o interrogado confirmou todos os fatos e ainda levou o Investigador até o local onde o corpo estava
; QUE em seguida recebeu voz de prisão e foi encaminhado a esta delegacia; QUE
indagado se foi agredido de alguma maneira para contar, relata que não
; QUE esclarece que acabou se envolvendo nessa confusão e não recebeu pelo fato; QUE reafirma que
quem cometeu o crime foi ELIAS, a pessoa de "BACELAR", que foi quem puxou o gatilho e ainda o interrogado; QUE quem encomendou o roubo do trator, seria a pessoa de JEOVÁ
; QUE ainda o interrogado relata ainda que tem conhecimento de outro crime praticado por ELIAS, sendo este o crime de homicídio contra a pessoa de "MARANHÃO"; QUE alega que há alguns meses, estava indo com ELIAS para o sítio; QUE estavam em um veículo FIAT/UNO, de cor BRANCA; QUE tal carro era de propriedade de ELIAS; QUE quando se deslocavam para o local, avistaram MARANHÃO indo de moto na estrada; QUE alega que estava dirigindo e ELIAS estava no banco do carona; QUE ELIAS estava com uma espingarda do tipo cartucheira, calibre 20; QUE pediu para o interrogado se aproximar, onde pela janela do veículo deu um tiro nas costas de MARANHÃO; QUE o interrogado parou o carro, onde ELIAS desceu e efetuou mais um disparo; QUE em seguida retornaram para a cidade; QUE no dia seguinte ainda ELIAS chamou o interrogado para ir até a Ponte do Rio Ferro, onde o mesmo jogou a espingarda no rio; QUE o motivo do crime seria que "MARANHÃO" tinha se desentendido com ELIAS por causa de um sítio que ELIAS tinha invadido; QUE é o que sabe sobre os fatos (...)”.
(id. 219619006 e ids: 219619028/030).
Destacamos
.

Na fase judicial, como sói ser, o adolescente Mateus retratou-se e assumiu, sozinho, a autoria dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. Em seu relato, afirmou que portava uma arma de fogo – algo que, segundo ele, era habitual – e que, ao chegar à Fazenda São José, ouviu Gilmar Lopes conversando ao telefone e mencionando a intenção de matar seu pai, Edson Augusto de Souza. Diante disso, de forma abrupta, efetuou diversos disparos contra a vítima, causando-lhe a morte. Afirmou, ainda, que os apelantes, Elias e Ivanildo, que estavam próximos, ouviram os tiros e se dirigiram ao local para averiguar o que havia ocorrido. Asseriu, Mateus, que teria coagido, sob ameaça de arma, os apelantes a auxiliá-lo na ocultação do corpo.

Contudo, a mencionada retratação de Mateus em juízo, revela-se completamente inverossímil, apresentando uma versão imaginária, sobretudo quando confrontada com o depoimento dele prestado na fase policial.

Isso porque, parece pouco crível que um adolescente, mesmo armado, tenha conseguido coagir simultaneamente dois homens adultos, que teriam testemunhado o crime e, ainda assim, deixado o local ilesos, sem qualquer registro de retaliação.

Da mesma forma, é forçoso reconhecer que, o depoimento de Mateus na fase inquisitorial, além de formalmente registrado, foi integralmente filmado. Com efeito, as imagens mostram que ele se encontrava extremamente tranquilo e à vontade, sem demonstrar qualquer indício de medo, constrangimento, pressão ou nervosismo ao confessar os fatos e implicar os apelantes na empreitada criminosa. Ademais, os detalhes minuciosos fornecidos por Mateus, tanto sobre o crime em questão, quanto sobre outro delito investigado, reforçam a credibilidade de suas palavras na seara extrajudicial.

Corroborando a confissão e a delação feita por Mateus, as testemunhas, os informantes inquiridos e as perícias feitas, deixam evidente que a finalidade dos apelantes, na companhia do menor, era de subtrair, mediante emprego de arma de fogo, um trator que estava na propriedade rural São José, local em que a vítima Gilmar trabalhava como caseiro. Ressai
que, após ceifarem a vida de Gilmar, o carregaram na parte da concha do trator até o local em que foi ocultado o seu corpo, como demonstrou a perícia feita no veículo, que estava com vestígios de sangue. Depreende-se que
cada um receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela entrega da encomenda feita por
Jeová de Souza Rocha.

Deveras, na fase extrajudicial, as testemunhas Edson Pereira Liz (Policial Civil), Edson Augusto de Souza (pai de Mateus), Higo Reinaldo de Pontes (proprietário da fazenda), Weslley Reinaldo Pontes (irmão do Higo), Douglas Henrique de Mello Bernardo (amigo de Higo), Roberto Falcão Stahnke (gerente da fazenda), ratificaram em juízo a narrativa indicando que presenciaram MATEUS admitindo a participação nos crimes e delatando os apelantes.

Em juízo, a testemunha policial Pedro Duarte de Oliveira confirmou que Mateus confessou à autoridade policial a prática do crime de latrocínio, além de ter revelado o envolvimento dos apelantes Elias e Ivanildo.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente os réus nos eventos ilícitos, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Registre-se, ademais, que a prova técnica produzida nestes autos é clara e confere total respaldo à narrativa de Mateus quanto a dinâmica dos fatos, afastando por completo a sua versão judicial de que teria agido sozinho e coagido os apelantes somente a ajudá-lo na ocultação do cadáver, conforme se nota destes trechos do laudo pericial n. 541.2.21.8985.2023.124246-A01 (POLITEC/MT),
verbis
:

“(...) Considerando dos danos encontrados na casa e no contêiner estes vestígios
indicam pela ocorrência da prática de arrombamento com provável subtração de bens
; Considerando as manchas de sangue encontradas no local, estas indicam que alguém, que estava neste local, foi ferida, ocasião que se formaram tais manchas de sangue. Considerando que
as características de parte das manchas de sangue indicavam a formação de uma trilha, este

vestígio permite afirmar que a vítima, estando ferida ou já morta, foi arrastada até a estrada vicinal
. A partir desta estrada
o corpo da vítima foi retirado da propriedade e levado sobre a lâmina do trator que fora roubado e desovado no local onde foi encontrado posteriormente
. Segundo informado pelo representante da Polícia Civil presente no local, na noite anterior ao ocorrido, foi encontrado pelos Policiais Militares que estiveram no local, um estojo de munição de calibre 380 e alguns fragmentos que sugerem ser de munição desse calibre, indicando que a vítima tenha sido alvo de disparo de arma de fogo desse calibre. (...)”
(ids. 219619041/050).

De acordo com o referido laudo, foi encontrada uma rede cortada na sua extremidade, constatação essa que se coaduna com a versão de Mateus na fase policial de que utilizaram um pedaço de uma rede para amarrar o corpo da vítima Gilmar e arrastá-lo para o trator.

Dessa forma, há provas suficientes demonstrando que Elias Vasconcelos e Ivanildo Bacelar, em atuação conjunta com o adolescente Mateus Augusto, dirigiram-se à Fazenda São José com o objetivo de subtrair, mediante o uso de arma de fogo, um trator pertencente à propriedade rural. Infere-se que ao chegarem ao local, o apelante Ivanildo, armado, efetuou pelo menos três disparos contra o caseiro Gilmar Lopes, causando sua morte em decorrência de traumatismo cranioencefálico. Em seguida, os acusados, juntamente com o menor Mateus, amarraram o corpo da vítima e o colocaram na parte da “concha” do trator. O apelante Elias, conduzindo o veículo, transportou o corpo de Gilmar até um córrego, em meio a vegetação e distante da margem leste da estrada vicinal denominada Travessão. Na sequência, ficou demonstrado que os apelantes, juntamente com Mateus, conduziram o trator até um ponto de difícil acesso, próximo a uma madeireira e deixaram escondido, para o fim de assegurar a entrega ao corréu que fez a encomenda.

Dessarte, inexistem dúvidas quanto à dinâmica relatada pelo adolescente, com riqueza de detalhes e na presença de testemunhas, de que os delitos foram perpetrados por Elias, Ivanildo e com o auxílio de Mateus, configurando, sem sombra de dúvidas os ilícitos, em concurso material, previstos no art. 157, § 3o, inciso II, art. 211 do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Em relação ao
crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal
, pelo qual somente Elias foi condenado, tem razão a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça ao manifestar-se pela absolvição, haja vista que a conduta não ficou satisfatoriamente comprovada.

De acordo com a exordial acusatória, Elias e Ivanildo teriam se associado, entre os dias 01/06/2023 e 27/06/2023, com o corréu Jeová de Souza Rocha, de forma permanente e estável, com a finalidade específica de cometerem os crimes de latrocínio e ocultação de cadáver.

Todavia, não obstante o esforço do integrante do Ministério Público de primeiro grau, a aventada associação não se consumou, porquanto, além de não ter se produzido prova em relação ao coacusado falecido, a permanência e estabilidade exigida para caracterização do crime não ficou comprovada, tanto é que Ivanildo foi absolvido.

Assim, embora existam nestes autos registros criminais apontando o envolvimento de Elias e Mateus, em tese, no cometimento de outras infrações, não é possível extrair das provas amealhadas neste caderno processual que os dois estivessem associados com outras pessoas, com vínculo permanente e estável para prática dos crimes em apuração.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“(...) 5. Para configuração do crime de associação criminosa é imprescindível prova do animus associativo entre três ou mais pessoas, bem como a finalidade específica de juntas praticarem uma pluralidade de delitos.

6. A união ocasional de agentes com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. (...)”
(N.U 1006169-61.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Dessa forma, diante da ausência de elementos suficientes para caracterizar a associação criminosa neste caso, uma vez que é essencial comprovar a estabilidade e a permanência na prática de crimes, a absolvição de Elias Vasconcelos de Araújo da conduta prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, é medida que se impõe, devendo, por conseguinte, ser extirpada a pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
imposta na sentença.

Pleitos subsidiários
:

I.
Da dosimetria
:

Subsidiariamente, postula a defesa, s
eja reconhecida, em relação ao crime de ocultação de cadáver, a atenuante de confissão espontânea em favor de Ivanildo Bacelar de Sousa e Elias Vasconcelos de Araújo, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, aplicando-se a pena no mínimo legal.

Sem razão.

Depreende-se dos autos que Ivanildo não afirmou, em juízo, que auxiliou voluntariamente Mateus a esconder o corpo da vítima Gilmar, impondo-se salientar, ademais, que os apelantes sustentaram a tese de excludente de culpabilidade, porquanto teriam agido sob coação moral irresistível na ocultação de cadáver, completamente dissonante com a atenuante da confissão espontânea da prática criminosa.

II.
Do apelo em liberdade
:

Acerca do pleito de soltura formulado pela defesa, do exame dos fundamentos expostos na sentença, verifica-se que foi negado aos apelantes o direito de apelarem em liberdade, eis que permaneceram segregados durante toda a instrução processual e porque ainda persistiram os pressupostos da prisão cautelar.

A propósito, na parte que interessa, esta é conclusão do d. magistrado:

“Deverão os réus cumprir a pena inicialmente em regime fechado, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos réus, porquanto, para além de terem permanecidos presos todo o procedimento penal, ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública, notadamente, se se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta aos acusados e o regime inicial de cumprimento da pena
. Recomende-se, pois, os réus no estabelecimento prisional em que se encontram. (...)”

Sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, asseverando que a organização criminosa da qual o agravante supostamente seria integrante "serviria à prática de crimes patrimoniais alguns dos quais cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, notadamente o roubo de caminhonetes de luxo com emprego de arma de fogo" (e-STJ fl. 47).

Aliás,
"a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Esta Corte "
tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar
, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie.
A ‘orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva'
(AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha:
AgRg no HC 563.447/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020" (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Ademais, a legalidade da prisão preventiva do agravante já foi afirmada no julgamento do HC n. 805.386/SP. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC n. 956.084/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Diante do exposto, é inviável juridicamente
dar provimento
a pretensão defensiva para soltura dos apelantes Elias e Ivanildo.

III.
Do pedido de gratuidade das custas e despesas processuais
:

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos.

À vista do exposto, em sintonia com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso, somente para absolver
Elias Vasconcelos
de Araújo
da imputação do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), extirpando de sua condenação a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
mantendo-se integralmente a sentença em relação às demais teses defensivas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025